Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a impugnação, haja vista não ter a parte se desincumbido do ônus de provar que a penhora recaiu sobre verba salarial.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família - garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
3. Expressando a penhora sobre o salário do devedor potencial de afrontar os direitos fundamentais da parte executada e de sua família, inviável o deferimento da medida.
4. Recurso conhecido e provido.